Tribunal: TJBA
Processo: 8000692-16.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000692-16.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: JOSENILDA PINHEIRO SILVA

Advogado(s)
:
TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO FORMALIZADO POR MEIO ELETRÔNICO. BIOMETRIA FACIAL. DEPÓSITO EM CONTA DA AUTORA. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de contrato bancário alegadamente não firmado pela autora, determinou a devolução em dobro dos valores descontados e condenou o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais. A instituição recorrente sustenta a regularidade da contratação, formalizada digitalmente com uso de biometria facial, e o depósito do valor contratado na conta da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve contratação válida entre as partes, com base em procedimento eletrônico mediante biometria facial, e se estão presentes os requisitos legais para a cobrança das parcelas e a consequente exclusão de responsabilidade da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação preenche os requisitos de admissibilidade, não havendo violação ao princípio da dialeticidade, pois se extrai das razões recursais o inconformismo com a sentença e o pedido de reforma do julgamento.

A relação jurídica entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, considerando-se a autora como consumidora e a instituição ré como fornecedora de serviços bancários.

O contrato apresentado pelo réu foi celebrado por meio digital, com validação mediante biometria facial e juntada de imagem da autora com documento de identidade, além de comprovante de depósito do valor contratado em conta de titularidade da autora.

A instituição financeira se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC, apresentando elementos suficientes para comprovar a existência do vínculo contratual e a efetiva disponibilização do valor à autora.

A parte autora não comprovou a utilização fraudulenta de sua conta, tampouco apresentou extratos bancários ou registros que infirmassem a prova documental produzida pela instituição financeira.

Ausente comprovação de irregularidade, restando demonstrado o exercício regular de direito pela instituição ré, não há falar em repetição de indébito ou indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, I e II, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJCE, APC nº 0007347-36.2015.8.06.0028, Rel. Des. Carlos Alberto Mendes Forte, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 16.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000692-16.2023.8.05.0138
,
em que figuram como apelante
CREFISA S/A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

e como apelada
JOSENILDA PINHEIRO SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
inta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar
provimento ao recurso
, nos termos do voto
condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06